Tribunal: STF
Processo: HC 234318
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Sérgio Augusto Freitas contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do HC 793.935/SP, nos seguintes termos:  



    “Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de SÉRGIO AUGUSTO FREITAS em que se aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (HC n. 2178894-95.2022.8.26.0000).



    Colhe-se dos autos que, no âmbito da Ação Penal n. 1004630-45.2017.8.26.0242, o paciente, preso preventivamente, foi condenado às penas privativas de liberdades de 21 (vinte e um) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 317 [corrupção passiva], § 1º [a pena é aumentada de um terço, se, em consequência da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou o pratica infringindo dever funcional], do CP, por diversas vezes, na forma do art. 71 do CP; e de 7 (sete) anos e 2 (dois) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, pelo cometimento do delito tipificado no art. 92, caput [admitir, possibilitar ou dar causa a qualquer modificação ou vantagem, inclusive prorrogação contratual, em favor do adjudicatório, durante a execução dos contratos celebrados com o Poder Público, sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação ou nos respectivos instrumentos contratuais, ou, ainda, pagar fatura com preterição da ordem cronológica de sua apresentação], parte final, da Lei n. 8.666/1993 [vigente à época], por diversas vezes, na forma do art. 71 do CP. Na oportunidade, foi mantida a segregação cautelar.



    O Tribunal de origem deu parcial provimento ao apelo defensivo para reduzir as penas para 6 (seis) anos, 10 (dez) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão e para 5 (cinco) anos, 2 (dois) meses e 6 (seis) dias de detenção, mantida, no mais, a sentença.



    Interpostos recursos especial e extraordinário, foram ambos inadmitidos pelo Tribunal de origem. Inconformada, a defesa interpôs agravos, os quais foram encaminhados a este Tribunal Superior, bem como à Suprema Corte.



    Neste writ, os impetrantes sustentam, em síntese, que: a) é evidente o excesso de prazo da prisão preventiva, que perdura desde o dia 14/8/2017 sem que tenha havido o trânsito em julgado da sentença; b) embora o paciente esteja preso cautelarmente por longo período, não houve a revisão prescrita pelo art. 316, parágrafo único, do CPP; c) não se mostra necessária a prisão preventiva, pois o paciente ‘não ocupa nenhum cargo público (o que, em tese, teria relação direta com delitos de corrupção), a instrução já ocorreu normalmente, sem qualquer interferência do paciente e há enorme lapso temporal de sua prisão preventiva’ (e-STJ, fl. 9); d) ‘a decretação da prisão preventiva foi fundamentada genericamente na garantia da ordem pública’ (e-STJ, fl. 7); e) no HC 591.709/SP, deferiu-se pedido de extensão para substituir a prisão preventiva imposta o ora paciente no âmbito de outra ação penal (n. 1000435- 80.2018.8.26.0242), raciocínio que também pode ser adotado relativamente à prisão cautelar aqui examinada. Pleiteiam o relaxamento, a revogação ou a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão.



    O pedido de medida liminar foi indeferido.



    O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do habeas corpus.



    É o relatório.



    Esta Corte Superior, ao interpretar a garantia constitucional prevista no art. 5º, LXXVIII, que assegura a razoável duração do processo, além dos meios que garantam a celeridade da sua tramitação, pacificou entendimento no sentido de que a simples extrapolação de prazos processuais previstos na legislação processual penal não implica, por si só, ilegalidade da prisão cautelar, na medida em que a análise acerca de eventual excesso de prazo deverá levar em conta, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, todas as particularidades do caso concreto, tais como o tempo de duração da prisão cautelar, bem como a complexidade e o modo com que o processo tem sido conduzido pelo Estado.



    Convém destacar, ainda, que, além de a lei processual não estabelecer prazo para o julgamento da apelação criminal e demais recursos subsequentes, tem-se que, de acordo com a jurisprudência deste Superior Tribunal, a análise do excesso de prazo para o julgamento desses recursos deve levar em consideração o quantum da pena aplicada pela sentença condenatória.



    Sobre o tema: [...].



    Acerca dessa questão, assim se manifestou o Tribunal de origem, ao julgar, em 29/9/2022, o writ originário:



    ‘O paciente foi condenado em primeiro grau às penas de 21 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 40 dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 317, § 1º, por diversas vezes, em continuidade delitiva, na forma do artigo 71, ambos do Código Penal, e às penas de 7 anos e 2 meses de detenção, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 35 dias-multa, pelo delito previsto no artigo 92, caput, parte final, da Lei nº 8.666/93, por diversas vezes, em continuidade delitiva, na forma do artigo 71 do Código Penal, sentença proferida em 31.01.2019. Inconformado, interpôs recurso de apelação, ao qual foi dado parcial provimento, em 08.07.2021, para reduzir as penas de reclusão para 6 anos, 10 meses e 28 dias, e de detenção para 5 anos, 2 meses e 6 dias, e pagamento de 58 dias-multa, mantida, no mais, com relação ao paciente, a r. sentença proferida. Interpostos Recursos Especial e Extraordinário, não foram os mesmos admitidos, motivo pelo qual a defesa do paciente interpôs Agravo em Recurso Especial e Agravo em Recurso Extraordinário. Em consulta ao site do C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, obteve-se a informação de que o Agravo em Recurso Especial interposto pelo paciente não foi conhecido em decisão monocrática datada de 16.08.2022 (AResp 2.142.036-SP), pendente de julgamento o Agravo em Recurso Extraordinário. Ocorre que, consoante constou do parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça, o trânsito em julgado somente não ocorreu em razão de recursos manejados pela defesa do paciente, não cabendo falar em excesso de prazo. Aliás, como sabido, não há falar-se em excesso de prazo da prisão após a sentença. Ademais, conforme informado na impetração, o paciente já se encontra cumprindo pena em regime semiaberto, em execução provisória da pena’. (e-STJ, fls. 2.595- 2.596)



    No caso, o paciente, embora esteja preso cautelarmente desde 14/8/2017, foi condenado a penas que, somadas, ultrapassam 12 (doze) anos de privação da liberdade, sendo que, julgada a apelação, foram interpostos recursos especial e extraordinário e, após a inadmissão de ambos, interpôs-se agravos, já tendo sido julgado o agravo no recurso especial, restando pendente apenas o julgamento do agravo em recurso extraordinário.



    Assim, tendo em vista o quantum das penas privativas de liberdade impostas ao ora paciente e diante da expectativa de que o trânsito em julgado ocorra em breve, não se identifica, por ora, o alegado constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo para a formação definitiva da culpa.



    Saliente-se, oportunamente, que já foi expedida guia para execução provisória da pena imposta ao paciente, que, inclusive, já progrediu ao regime semiaberto. Quanto à suposta violação ao parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal, observa-se que, após a entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019 (a Lei do Pacote Anticrime ), o art. 316 do CPP passou a determinar, em especial, no seu parágrafo único, que:



    ‘Art. 316. O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem. (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)



    Parágrafo único. Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)’.



    Como se observa, o caput desse artigo, que trata do reexame pelo Juízo competente dos requisitos referentes à prisão preventiva, dispõe que o juiz poderá revogar a segregação preventiva se verificar, ‘no correr da investigação ou do processo’, ausência de motivo para que a prisão subsista.



    Além disso, o parágrafo único do mesmo artigo conferiu a obrigação de revisar a cada 90 dias da prisão preventiva tão somente ao ‘órgão emissor da decisão’, ou seja, ao Juízo que, inicialmente, decretou-a.



    Seja por meio de uma interpretação sistemática do CPP, seja porque a lei não contém palavras inúteis, conclui-se que a aplicação dos referidos dispositivos restringe-se apenas à fase de conhecimento da ação penal.



    Desse modo, o reexame ex officio da prisão preventiva deve ocorrer desde a fase policial até o fim da instrução criminal pelo Juízo que a decretou.



    Nessa conjuntura, aliás, observa-se que, justamente no momento anterior à eventual sentença penal condenatória é maior o grau da presunção de inocência do acusado, de modo que, com muito mais razão, deve o julgador estar atento à celeridade ao processo e, em especial, à necessidade de restringir a liberdade apenas de acusados que representem risco concreto à garantia da ordem pública e da ordem econômica, à conveniência da instrução criminal e à aplicação da lei penal.



    Além do mais, nada impede que a defesa, periodicamente, renove, perante o Juízo de primeiro grau, pedido de relaxamento da prisão preventiva ou, até mesmo, pleiteie a revogação da segregação cautelar diante do surgimento de um fato novo.



    Em suma, não há falar em constrangimento ilegal no caso em que, após a sentença, não ocorre reexame da prisão preventiva ex officio, sem pedido da Defesa do réu por nova avaliação da segregação cautelar. Nesse sentido: [...].



    Por fim, constata-se que as demais alegações constantes da petição inicial deste habeas corpus não foram debatidas pelo Tribunal de origem no julgamento do writ originário, o que impede o conhecimento delas por este Tribunal Superior, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância, consoante pacífico entendimento desta Corte: [...].



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus.” (documento eletrônico 57, grifei)  



    Neste writ, os impetrantes requerem:  



    “Diante do quadro apresentado, tratando-se de manifesta ilegalidade que impõe terrível sofrimento à liberdade de locomoção do Paciente, impõe-se a concessão da ordem liminarmente, de modo que seja restabelecida sua liberdade, nos termos do artigo 321 do Código de Processo Penal, bem como artigo 5º, inciso LXVI, da Constituição Federal, expedindo-se alvará de soltura imediatamente.



    Caso não seja este o entendimento acolhido, requer seja analisada a possibilidade de aplicação de medida(s) cautelar(es) diversa(s) da prisão prevista(s) no art. 319 do Código de Processo Penal.



    No mérito, requer-se a concessão da ordem de habeas corpus a fim de que seja reparado o constrangimento ilegal imposto ao Paciente, de modo que se reconheça a impossibilidade de execução provisória da pena, devendo o início da execução da pena estar condicionado ao trânsito em julgado da sentença condenatória, conforme decisão proferida pelo plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento conjunto das ADC’s 43/DF, 44/DF e 54/DF.



    Subsidiariamente, caso se entenda que a prisão imposta ao Paciente tem natureza cautelar, requer-se a imediata revogação da prisão preventiva, uma vez que evidentemente i) não estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP e ii) a obrigatoriedade de revisar a necessidade de manutenção da prisão preventiva a cada 90 (noventa) dias jamais foi observada, violando-se o art. 316, parágrafo único, do CPP.



    Por fim, requer sejam todas as publicações, veiculadas em nome dos advogados Sergei Cobra Arbex, OAB/SP 141.378, Fernando Hideo Iochida Lacerda, OAB/SP 305.684 e José Vitor Marques Dias, OAB/SP 441.592, sob pena de nulidade, bem como, imprescindivelmente, a intimação da data da sessão de julgamento do presente habeas corpus nas pessoas dos advogados.” (documento eletrônico 1, pp. 14-15)  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Com efeito, o art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.  



    Este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do HC 793.935/SP (documento eletrônico 57). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento deste writ.  



    Nessa mesma direção:  



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência deste Supremo Tribunal Federal – STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes. III – Não há teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 232.190 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16/10/2023)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).  



    Para além disso, registro que o ARE 1.420.989/SP, da minha relatoria, interposto pelo ora paciente contra o acórdão da 14ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que julgou a Apelação Criminal 1004630-45.2017.8.26.0242 (documentos eletrônicos 40 e 41, pp. 1-5), transitou em julgado em 28/9/2023, o que tornou a sentença condenatória definitiva.



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é no sentido de que “[o] writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal” (HC 233.287 AgR/AL, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17/11/2023).  



    Nessa perspectiva:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA PORTE DE DROGAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. WRIT SUCEDÂNDEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A pretensão específica de desclassificação do crime praticado pelo paciente implica o revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, inviável na estreita via do habeas corpus. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal. III - Agravo ao qual se nega provimento.” (RHC 231.805 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1/12/2023)  



    “Agravo regimental em habeas corpus. Artigo 337-A do Código Penal, e art. 1º, inciso I, c/c o art. 12, inciso I, da Lei nº 8.137/90. Inviabilidade do writ para reanalisar pressupostos de admissibilidade de recursos. revolvimento do conjunto fático-probatório. Inadmissibilidade na via eleita. Impossibilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Inexistência de constrangimento ilegal. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento. 1. A decisão ora atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte. 2. O presente recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 3. Agravo ao qual se nega provimento.” (HC 225.089 AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13/4/2023)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. RESULTADO DOSIMETRÍCO PROPORCIONAL. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. A orientação jurisprudencial desta Corte é sentido de que, para acolher a tese de absolvição, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. 4. Exasperação da pena-base estabelecida dentro da margem de discricionariedade permitida ao julgador e cuja resultante não teve desfecho flagrantemente desproporcional. 5. Na linha da jurisprudência desta Suprema Corte, é a ponderação das circunstâncias elementares do tipo de forma simultânea à dosagem da pena-base que configura ofensa ao princípio do non bis in idem. Precedentes. 6. Inviável, como regra, a reavaliação das premissas fáticas ou a glosa de modelos de fixação da pena empregados pelos órgãos julgadores, ligados a aspectos discricionários da atividade dosimétrica. Precedentes. 7. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 218.217 AgR/AC, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20/9/2023)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 1º de fevereiro de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator